Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701411-11.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. M. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: WILTON PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, com pedido de exercício de juízo de retratação (ID 50298021), interposto pelo Réu Apelado, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 50010835), em que foi, monocraticamente, conhecida e julgada a apelação, interposta pela Terceira Prejudicada, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 48111693). Destaque-se que esta apelação impugnou a sentença extintiva, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer, o qual, apesar de julgar o pedido autoral procedente, deixou “de condenar [o Réu] em honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal” (ID 48111691). Nas razões recursais da apelação, a Apelante defendeu, em suma, que, “após as Emendas Constitucionais no 45/2004, no 74/2013 e no 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública, permitindo a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela instituição, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”, nos termos do julgamento pelo STF do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 1.937 e da afetação de questão correlata ao rito da repercussão geral no RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1002). Por fim, requereu o conhecimento e provimento de sua apelação, para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal “ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ou, caso esse valor seja considerado irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, que o valor dos honorários seja fixado por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC)”. O Apelado apresentou contrarrazões (ID 48111696). Defendeu, em suma, a incidência da Súmula 421 STJ, sob o argumento de que “efetivamente ainda ocorre a confusão entre credor e devedor (e, repita-se, a autonomia atribuída às Defensorias Públicas apenas lhes assegura apresentação de sua proposta orçamentária, mas não as retirou da estrutura do Poder Executivo)”. Sobreveio a decisão agravada (ID 50010835). Nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, excetuou-se o princípio da colegialidade, incidindo as teses jurídicas, fixadas pelo STF ao julgar, por unanimidade, o RE n. 1.140.005/RJ, sob o rito da repercussão geral (Tema 1002). A apelação foi conhecida e provida; a sentença foi parcialmente reformada; e o Réu/Apelado DISTRITO FEDERAL foi condenado ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, de acordo com o art. 85, §§ 4o e 8o, deste Código, a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Por fim, majorou-se os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), consoante o parágrafo onze deste artigo 85. Nas razões recursais do agravo interno, o Réu/Apelado, ora Agravante, defende, em suma, que é incabível esta majoração, em razão da inexistência de fixação na origem; bem como que o valor fixado deve ser reduzido, ante a baixa complexidade da causa. Por fim, requer que esta relatoria exerça o juízo de retratação, para que seja “seja excluída a majoração da verba honorária deter- minada na decisão ora recorrida, uma vez que incabível”. Acaso não sobrevenha este juízo, requer que “seja submetido o presente Agravo à Colenda Turma Cível, para pertinente análise, pleiteando-se, ao final, o provimento do recurso”. A Agravada manifesta-se sobre o presente recurso (ID 50451542). Defende, em suma, que, em razão do objeto da apelação ser a fixação dos honorários, a consequência do seu provimento é a majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Por fim, requer o desprovimento do agravo interno. Determinada a suspensão do trâmite do presente agravo interno até o trânsito em julgado do RE n. 1.140.005/RJ e fixação de teses jurídicas correlatas pelo STF (Tema n. 1002), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal (ID 51158809). Certificado o trânsito em julgado do RE acima em 17/11/2023 e fixação de teses jurídicas pelo STF (ID 62806077). Preparo, dispensado, nos termos dos arts. 1.007, § 1o, e 1.021, caput, ambos do CPC, c/c, art. 265, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal. Representações processuais, ex lege: (i) do Agravante, nos termos do art. 75, II, do CPC, c/c, art. 1o da Lei Complementar Distrital n. 395/2001; e (ii) da Agravada, de acordo com 996, caput e parágrafo único, do CPC, c/c, art. 4o, XXI, § 6o, da Lei Complementar n. 80/1994. É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais de mérito, inicio a resolução do mérito. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser majorado em sede de julgamento de apelação que foi provida. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que esta controvérsia enseja o julgamento monocrático, pois, além do juízo de retratação a ser exercido (CPC, Art. 1.021, § 2o), há a necessidade de verificação de incidência das teses jurídicas fixadas, respectivamente, pelo STF, no julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1002), e pelo STJ, nos julgamentos dos REsp’s ns. 1.877.883/SP e 1.865.223/SC, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Temas 1076 e 1059): Tema 1002 STF: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Tema 1076 STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Tema 1059 STJ: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (grifos nossos) Destaque-se que, “publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”, consoante o art. 1.040, III, do CPC. Necessário se faz deixar bem vincado que, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1002), o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, “a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”, nos termos do item 6 da ementa destes aclaratórios[1]. Assim, considerando que não sobreveio a certidão do trânsito em julgado da sentença em análise, tampouco a preclusão da questão de fundo da presente apelação, não merece guarida a irretroatividade das teses jurídicas fixadas pelo STF ao julgar o RE n. 1.140.005/RJ, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1002). Em razão da necessidade de superação do argumento da confusão patrimonial (CC, Art. 381), “a Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas”, de acordo com os fundamentos do voto do relator do RE n. 1.140.005/RJ, eminente Ministro Luís Roberto Barroso. Portanto, constata-se a superação do entendimento do STJ nas teses jurídicas fixadas nos Temas 128 e 433, bem como em sua Súmula 421. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que a apelação deve ser parcialmente provida, para que o Distrito Federal seja condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua Defensoria Pública, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, c/c, Tema 1002 STF. Por outro lado, conforme as teses jurídicas fixadas pelo STJ no Tema 1076, o art. 85, § 8o, do CPC transmite regra excepcional de aplicação subsidiária, na qual se reserva o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses: nas causas (i) em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) em que o valor da causa for muito baixo. O “proveito econômico consiste no ganho obtido pela parte vencedora, sem que tenha sido a outra parte condenada a pagar a quantia equivalente”, conforme ensinamentos da doutrina (Nery Junior, Nelson e Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado. 16. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 475). Por analogia com o presente caso concreto, verifica-se que o STJ “já reconheceu que, nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível. Na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação, deve ser incluída a obrigação de fazer consubstanciada no valor da cobertura indevidamente negada pelo plano de saúde, além da indenização por danos morais” (AgInt no REsp n. 2.096.388/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; AgInt no AREsp n. 2.296.359/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023; AgInt no REsp 1.902.069/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 26/9/2022, DJe 28/9/2022; e AgInt no REsp 1.949.138/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 27/6/2022, DJe 29/6/2022). No caso em tela, o Juízo de origem condenou o Distrito Federal em obrigação de fazer, consistente em fornecer leito de UTI à Autora (assistida pela Defensoria Pública) (ID 48111691). Na petição inicial, foi estabelecido em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) o valor da causa (ID 48111670). Assim, não se verifica que o proveito econômico obtido pela Autora (assistida pela Defensoria Pública) é inestimável ou irrisório, tampouco que o valor da causa é muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Portanto, não se encontram presentes nenhum dos requisitos para fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, § 8o, do CPC. Estando a Fazenda Pública em juízo, os critérios para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais são aqueles previstos no art. 85, § 3o, do CPC, com a progressão de percentuais estabelecida pelo legislador em seus incisos I a V, conforme ressalvado pelo STJ no Tema 1076. De acordo com o art. 85, § 4o, II, do CPC, “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. No caso em tela, não há como o juiz aferir o tempo necessário para internação da Autora em UTI e o seu custo, considerando os valores dos materiais e profissionais da área de saúde envolvidos. Assim, os honorários deverão ser fixados em procedimento de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 3o, I a V, e 4o, II, do CPC. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que a apelação deve ser desprovida quanto ao pedido alternativo de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, c/c, Tema 1076 STJ. Por fim, é imperativo o juízo de retratação, em sede do julgamento do agravo interno, para tornar sem efeito a decisão monocrática agravada (ID 50010835), em razão da impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois a apelação será parcialmente provida (Tema 1059 STJ). Portanto, verifica-se que a apelação pode ser julgada monocraticamente, pois a sentença é contrária à tese jurídica fixada no Tema 1002 STF, enquanto aquele recurso é contrário ao Tema 1076 STJ. Sobre o agravo interno, verifica-se a possibilidade do exercício de juízo de retratação pelo relator (CPC, Art. 1.021, § 2o) e a incidência da tese jurídica fixada no Tema 1059 STJ. Com essas considerações, CONHEÇO do agravo interno; exerço o juízo de retratação; e torno sem efeito a decisão monocrática de ID 50010835, de acordo com os arts. 932, I e 1.021, § 2o, ambos do CPC. Como consequência, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC. Reformo em parte a sentença, reconheço a sucumbência do Distrito Federal e condeno-lhe ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais deverão ser aferidos em procedimento de liquidação de sentença tendo como base de cálculo o proveito econômico aferido pela Autora, de acordo com o art. 85, §§ 3o, I a V, e 4o, II, do CPC. Após este procedimento, determino que os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser pagos mediante precatório (CRFB, Art. 100) e serem revertidos para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF; devendo sua aplicação observar o art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 744/2007, em razão da vedação ao recebimento de honorários por defensores públicos, nos termos do art. 91, III, da Lei Complementar n. 80/1994, c/c, item 2 do Tema 1002 STF. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15362038584&amp;ext=.pdf&gt;. Acesso em 19 ago. 2024. Brasília, 19 de agosto de 2024 18:40:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador